Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para permitir a posse em segundo cargo público de professor, mediante redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais.
1.2. O pedido administrativo havia sido negado pela Administração Pública, sob fundamento de excesso de profissionais na área pretendida e de ausência de direito subjetivo à redução de jornada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública é obrigada a reduzir a jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, a fim de possibilitar a acumulação de dois cargos de professor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Constituição admite a acumulação de cargos públicos de professor, desde que haja compatibilidade de horários (CF/1988, art. 37, XVI, “a”).
3.2. A Lei Distrital no 5.105/2013 prevê a possibilidade de jornada de 20 ou 40 horas semanais, mas condiciona a redução de carga horária ao interesse e à necessidade da Administração.
3.3. A redução da jornada não constitui direito subjetivo do servidor, tratando-se de ato discricionário da Administração, insuscetível de controle judicial quando ausente ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais.
3.4. A tutela recursal pleiteada não preenche os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois não demonstrada probabilidade do direito nem risco de dano grave.
3.5. Conceder a liminar pretendida esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A redução da jornada de trabalho de professor de 40 para 20 horas semanais depende do interesse e da necessidade da Administração, não configurando direito subjetivo do servidor. 2. O Poder Judiciário não pode interferir em ato administrativo discricionário quando inexistente ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais, à luz do princípio da autocontenção.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, art. 300; LC/DF no 840/2011, art. 19, § 1o, II; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 9o, incisos I, II e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005798, 0718458-61.2024.8.07.0018, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1158131, 0708924-12.2018.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 05/04/2019; TJDFT, Acórdão 1931123, 0703565-65.2024.8.07.0018, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 14/10/2024.